Tribunal: STF
Processo: RE 198107
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-06-08
Data de publicação: 1999-06-08

Ementa:
EMENTA: Farmácia. Lei municipal que estabelece limitação
espacial para a localização de uma farmácia em face de outra.
Inconstitucionalidade.
- O Plenário desta Corte, recentemente, ao julgar o RE
193.749, declarou, "incidenter tantum", e por maioria de votos, a
inconstitucionalidade do artigo 1º da Lei 10.991/91 do Município de
São Paulo - é o dispositivo que está em causa neste recurso
extraordinário -, afastando a alegação de que essa norma poderia ser
imposta com base no artigo 30 da Constituição Federal e sustentando
sua incompatibilidade com o disposto no artigo 170, IV e V, desta.
Recurso extraordinário não conhecido.